Tribunal: STF
Processo: Rcl 63767
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Idalmo Geraldo Sales e outros, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Teófilo Otôni, nos autos do Processo 1127354-94.2004.8.13.0686, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “Trata-se de ação reivindicatória com provimento jurisdicional definitivo favorável aos reclamantes, em fase de cumprimento de sentença, envolvendo o imóvel urbano objeto da matrícula 6535 do Serviço de Registro de Imóveis do Primeiro Ofício de Teófilo Otoni – MG, cuja descrição é a seguinte: 



    ‘Um terreno com a área de nove mil metros quadrados (9.000m²), situada no Trevo da BR-418, com a estrada asfaltada que dá acesso ao frigorífico Frimusa, no Bairro São Jacinto, nesta Cidade, pelo lado direito na direção Teófilo Otoni/ Nanuque, limitando-se com terrenos da Cincal S.A., à direita e nos fundos com a Polícia Florestal.’



    De plano, é importante destacar que a ação de conhecimento foi distribuída em 02 de março de 1990, isso mesmo, há mais de 33 anos. O trânsito em julgado remonta ao dia 28 de janeiro de 2009, quase 15 anos, numa ação de caráter mandamental, no qual a execução envolve a imissão dos reclamantes no imóvel objeto da lide. 



    Quando enfim, isso foi determinado, a Oficiala de Justiça incumbida da missão, na dúvida quanto aos marcos divisórios, restituiu o mandado sem o devido cumprimento. 



    Daí então, determinada e realizada prova pericial, e já ás vésperas de nova tentativa de imissão de posse, o Supremo Tribunal Federal suspendeu todas as ordens de desocupação País afora. 



    A decisão foi proferida no bojo dos autos da ação de descumprimento de preceito fundamental 828, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, que, aliás, prevaleceu, até que houvesse uma modelação dos seus efeitos. 



    Por último, a Colenda Corte Suprema liberou o cumprimento das ordens judiciais de desocupação, porém, foram fixadas inúmeras condicionantes, além de um regime de transição, segundo o relator, visando a redução dos impactos habitacionais e humanitários.



    (...)



    Importante destacar a certidão da Oficiala de Justiça, quando tentou cumprir a ordem judicial em 17 de outubro de 2019, indicando a existência de pontos de comércio e a manifestação da Defensoria Pública indicando o número de 14 (quatorze) famílias, ou seja, tratando-se de uma área de 9000 metros quadrados, não está toda tomada por habilitações, ao menos por enquanto.” (eDOC 1, pp. 1-3)



    Nesses termos, sustentam os reclamantes que, em razão da demora injustificada para efetivação da ordem judicial, em virtude de tratar-se de ação trintenária, como também dada a ausência de identificação dos núcleos familiares que de fato encontram-se em situação vulnerabilidade, “despiciendo, como quer a autoridade reclamada, aguardar qualquer providência por parte de eventual comissão criada ou a ser criada, e assim sendo, há clara e evidente afronta à autoridade da decisão emanada pelo Supremo Tribunal Federal, passível de correção, inclusive em caráter liminar, à vista da possibilidade de novas invasões, como, a propósito, vem ocorrendo após décadas de litígio sem solução”. (eDOC 1, p. 4)



    Diante disso, requerem, liminarmente e no mérito, seja determinado “o cumprimento parcial do julgado transitado em julgado, com a expedição de mandado de imissão dos reclamantes na posse, abrangendo, de forma exclusiva, as áreas não habitadas e as áreas ocupadas por imóveis comerciais”. (eDOC 1, p. 5)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 17 - ID: c5c3e999)



    A Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais apresentou petição requerendo seu ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. (eDOC 19 - ID: b80325e2)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    No presente feito não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    A parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022).



    No ponto, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Feitas essas considerações, tenho que, no caso concreto, não se constata violação ao decidido na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022).



    Consoante relatado, na espécie, os reclamantes alegam o descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref, diante da determinação do Juízo de origem no sentido de remeter o feito à Comissão de Solução de Conflitos Fundiários, sobretudo em razão de tratar-se de área extensa, com possibilidade de desmembramento a fim de proceder-se a reintegração das áreas desocupadas.



    Consta das informações prestadas pela autoridade reclamada os seguintes esclarecimentos:



    “Cuida-se de uma reivindicatória ajuizada pela MINAS CAIXA – CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS em 1990 contra LUIZ EUGENIO LUZ e cônjuge MARIA DE FÁTIMA SANTANA LUZ. Outrossim, figuraram como denunciados ROSEMIRO PEREIRA LEAL e RUTH CORDEIRO LEAL. 



    Em 11/09/2007 foi julgado o feito parcialmente procedente, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 30 dias, após o pagamento da indenização pelas acessões, sob pena de multa diária. 



    Aos 25/11/2008 foi negado provimento ao recurso e mantiveram a sentença pelos próprios fundamentos. O trânsito em julgado foi certificado em 28/01/2009. 



    As acessões foram avaliadas em 10/06/2009, da qual a parte ré foi devidamente intimada em 07/08/2009, porém quedou-se inerte. 



    O imóvel pertencente ao Estado de Minas Gerais (objeto do litígio) foi leiloado e arrematado por IDALMO GERALDO SALES e SELMARA RAQUEL GOMES SALES, que se sub-rogaram no direito e prosseguiram no feito. 



    O valor da avaliação preclusa foi corrigido monetariamente para viabilizar o depósito em juízo, providência esta tomada em 30/05/2016.



    Aos 29/08/2017 foi proferido decisão determinado que fosse expedido do alvará de levantamento para viabilizar a desocupação. A decisão foi publicada em 23/01/2018. 



    Luiz Eugênio em 29/01/2018 opôs embargos de declaração com intuito protelatório sob a alegação de que a imissão na posse teria que ser em processo autônomo, referindo-se a uma decisão nos autos a respeito de terceiros e não dos réus. 



    Os embargos foram rejeitados em 19/02/2018, houve aplicação de multa e foi determinado o início da contagem do prazo de 30 dias para saída voluntária. As partes foram intimadas em 23/02/2018. 



    A desocupação é definitiva em relação aos réus desde 2009. A avaliação das acessões e suas benfeitorias foram realizadas em 2009. Não impugnou a avaliação oportunamente. 



    Desde então, tenta-se cumprir a imissão na posse que é decorrente de uma sentença definitiva, transitada em julgado de uma ação reivindicatória que se iniciou com o Estado de Minas Gerais. 



    A imissão na posse foi analisada pelo TJMG em sede de agravo de instrumento, numeração: 1068604112735400220201123400; 1.0686.04.112735-4/002, dentre outros. Na oportunidade foi mantida a decisão que determinou a imissão na posse. 



    No decorrer do cumprimento do mandado de imissão na posse, adveio as decisões liminares referentes à ADPF 828, oportunidade em que foi suspensa a ordem de imissão, já que na área não se sabe ao certo quais locais são efetivamente ocupados ou não. 



    Esclareço ainda que dentre a área de nove mil metros quadrados, existem residências, lojas comerciais, lotes, dentre outros. Aparentemente, há um bairro clandestino no local. 



    Em cumprimento ainda à ADPF 828 foi Oficiado ao TJMG no sentido de se averiguar a existência de alguma comissão nos moldes ali determinados, oportunidade em que foi remetido o feito à 2ª Vice Presidência para as providências determinadas na ação de arguição de preceito fundamental. 



    Desde então, aguardamos a deliberação daquele órgão para se dar continuidade à imissão na posse, isto tudo, em estrito cumprimento ao decido na ADPF 828. 



    Por fim, ressalto que dentro da área existente, não há como se desmembrar os nove mil metros para se saber qual é a área ocupada e qual não é, afinal, há inúmeras invasões no local. 



    São estas as informações, colocando-me à disposição para complementá-las.” (eDOC 17 - ID: c5c3e999; grifos nossos)



    Como bem evidenciado nos autos, a ordem emanada pela autoridade reclamada decorre da devida aplicação do regime de transição estabelecido por esta Corte, em virtude de se tratar de retomada progressiva de imissão de posse suspensa, conforme consta das informações prestadas.



    Desse modo, não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, porquanto observado o regime de transição nos moldes estabelecidos por este STF.



    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE SUSPENSA EM OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NAS MEDIDAS CAUTELARES DA ADPF 828. AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO PRÉVIA E ESTABELECIMENTO DE PRAZOS RAZOÁVEIS PARA A DESOCUPAÇÃO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. MEDIDAS ADEQUADAS E EM CONFORMIDADE AO QUE FOI DECIDIDO NO REGIME DE TRANSIÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 54.005 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023)



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 828/DF. RE Nº 1.017.365-RG/SC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COGNIÇÃO SUMÁRIA: PARADIGMAS NÃO OBSERVADOS. LIMINAR DEFERIDA. 1. No Referendo na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF, esta Corte fixou várias regras de transição quanto à questão das desocupações e despejos em ocupações coletivas em área rural. 2. Restou determinada a criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, que terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 3. Em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrado que os reclamantes detêm a posse da área há vários anos – seguramente desde momento anterior à eclosão da pandemia da Covid-19; (ii) presente o caráter coletivo da remoção forçada, conforme mandado de reintegração de posse (e-doc. 26); e (iii) não há informações,ao menos por ora, de que as balizas fixadas na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF nº 828/DF estejam sendo observadas, cabível a concessão de provimento liminar no sentido da suspensão da decisão que determinou a reintegração de posse, até o julgamento final desta Reclamação. 4. Medida liminar referendada.” (Rcl 59.975 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 14.8.2023)



    Ademais, em consulta ao trâmite processual na origem, verifica-se que restou certificado o escoamento do prazo concedido à Comissão de Solução de Conflitos Fundiários na data de 9.2.2024 (Cf. site do TJMG).



    Por fim, esclareço que eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. O que não se pode admitir é que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente